Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – OBTENÇÃO DO CERTIFICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE DIREÇÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com apoio no art. 99, §3o, do CPC.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade do oitiva de testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução da demanda se dá por provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Da análise da narrativa da autora em cotejo com a tese defensiva, bem como dos documentos que instruem o feito, não é possível atestar que o contrato de prestação de serviços com o centro de formação de condutores não foi integralmente cumprido. Em que pese as dificuldades relatadas pela autora diante da demora no registro das aulas pelo serviço de certificação, verifica-se que a recorrente obteve êxito na emissão do certificado para agendamento da prova prática junto ao órgão de trânsito.
5. A alegação da autora de que somente após a contratação de outro centro de formação de condutores conseguiu a emissão do documento para realização da prova prática não se confirma diante do confronto das provas apresentadas. Infere-se do documento de ID 47921050 que a recorrente realizou prova prática de direção junto ao Departamento de Trânsito, obtendo inclusive aprovação, em 31/01/2022. Por outro lado, o recibo apresentado no ID 47921046 foi emitido em 04/04/2022, momento posterior à realização da prova prática.
6. Pelo exposto, importa o reconhecimento de que as aulas foram prestadas pela recorrida, não restando caracterizado o inadimplemento da obrigação ou a má prestação do serviço contratado a justificar a devolução dos valores ajustados. E diante da ausência de descumprimento contratual pela ré não subsiste fundamento para a devolução dos valores pagos pela autora ou mesmo para a reparação por danos materiais.
8. Por fim, em virtude da ausência de ilícito contratual praticado pela ré, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.
9. A r. sentença se baseou nas provas carreadas aos autos, donde não restou comprovado qualquer ato ilícito da recorrida, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios termos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.